Tribunal: TJBA
Processo: 8000601-84.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000601-84.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: SAMUEL LOPES MACIEL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO em face do Acórdão (ID n. 6008189) que negou provimento ao Recurso de Apelação nº. 8000601-84.2022.8.05.0032, interposto pelo embargante em desfavor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, manteve a condenação do MUNICÍPIO DE BRUMADO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que, sopesando os parâmetros do art. 85, §§2º, 3º e 8º e 11º, todos do CPC, ficando em R$1.000,00 (mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a aplicação de Leis Estaduais que vedariam o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública em ações contra entes públicos do mesmo ente federativo. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há omissão no acórdão embargado, que apreciou devidamente a controvérsia à luz do Tema 1002 do STF, que assegura à Defensoria Pública o direito aos honorários sucumbenciais em ações contra entes públicos, inclusive o Estado ou Município ao qual pertença. A simples intenção de rediscutir a matéria ou prequestionar dispositivos legais não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1 - Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2 - A Defensoria Pública tem direito à obtenção de honorários sucumbenciais em demandas contra qualquer ente público, conforme estabelecido no Tema 1002 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06